Tribunal: TJMT
Processo: 1049584-73.2024.8.11.0041
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1049584-73.2024.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Desconto em folha de pagamento, Indenização por Dano Moral, Bancários, Cartão de Crédito, Efeitos]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ELPIDIO COSTA MAGALHAES - CPF: 108.379.651-87 (EMBARGADO), HEBER AZIZ SABER - CPF: 062.290.048-01 (ADVOGADO), MARIANNA BARROS SABER - CPF: 046.353.241-41 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (EMBARGANTE), NEY JOSE CAMPOS - CPF: 452.371.746-04 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA NÃO CONCEDIDA. ACOLHIMENTO.

I. Caso em exame

1. Embargos de Declaração opostos pelo BANCO PAN S.A. contra acórdão que deu provimento ao seu recurso de apelação, reformando integralmente sentença para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial, mas que ressalvou a suspensão da exigibilidade dos honorários advocatícios com fundamento no art. 98, § 3o, do CPC, embora o embargado não fosse beneficiário da gratuidade de justiça.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se há erro material no dispositivo do acórdão que ressalvou a suspensão da exigibilidade dos honorários advocatícios com base no art. 98, § 3o, do CPC, considerando que não houve concessão do benefício da gratuidade de justiça ao embargado.

III. Razões de decidir

3. O erro material, previsto no inciso III do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, caracteriza-se por equívocos evidentes na decisão judicial, perceptíveis à primeira vista e que não dependem de maior exame para sua constatação.

4. Não consta dos autos decisão que tenha concedido ao embargado o benefício da gratuidade da justiça, tendo o autor/embargado recolhido as custas processuais iniciais, o que demonstra sua capacidade financeira para arcar com as despesas do processo.

5. A gratuidade da justiça não se presume, devendo ser expressamente requerida e deferida pelo juízo, conforme estabelece o artigo 99 do Código de Processo Civil, não havendo registro de pedido ou deferimento desse benefício em favor do embargado.

6. A suspensão da exigibilidade das verbas sucumbenciais prevista no artigo 98, § 3o, do CPC somente se aplica ao beneficiário da gratuidade da justiça, condição que não foi reconhecida ao embargado nos presentes autos.

7. A correção do erro material não implica alteração do resultado do julgamento, tampouco modifica a essência da decisão proferida, tratando-se apenas de adequação do dispositivo à realidade processual dos autos.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de Declaração acolhidos para corrigir erro material no dispositivo do acórdão, excluindo a ressalva quanto à suspensão da exigibilidade dos honorários advocatícios com fundamento no artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil.

Tese de julgamento:
“
1. A suspensão da exigibilidade dos honorários advocatícios prevista no art. 98, § 3o, do CPC somente se aplica ao beneficiário da gratuidade da justiça expressamente reconhecida nos autos. 2. A menção à suspensão da exigibilidade dos honorários advocatícios com fundamento no art. 98, § 3o, do CPC, quando não concedido o benefício da gratuidade de justiça, configura erro material passível de correção por meio de embargos de declaração.’

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 98, § 3o, 99 e 1.022, III.

Jurisprudência relevante citada
: STJ - EDcl no REsp: 825220 MT 2006/0048781-4, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, T1, j. 03/05/2012; TJ-MT - ED: 01099096720188110000, Rel. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, j. 23/04/2019.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos pelo
BANCO PAN S.A
. contra acórdão proferido por esta Quinta Câmara de Direito Privado que deu provimento ao recurso de apelação interposto pelo ora embargante, reformando integralmente a sentença recorrida para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial.

O embargante alega a existência de
erro material
no acórdão, especificamente no trecho que menciona a suspensão da exigibilidade dos honorários sucumbenciais em razão da gratuidade de justiça. Sustenta que tal benefício teria sido indeferido em decisão anterior e que o autor teria recolhido as custas processuais, o que demonstraria a incompatibilidade com a concessão da gratuidade. Com base nisso, pretende a exclusão do trecho do acórdão que reconhece a suspensão da exigibilidade dos honorários advocatícios.

Em contrarrazões (ID 334970862), o embargado argumenta que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria decidida, tampouco para alterar o resultado do julgamento. Sustenta que a alegada impropriedade da ressalva não constitui erro material, mas pretensão de reforma, motivo suficiente para o não acolhimento da medida. Afirma que a menção à suspensão da exigibilidade dos honorários decorre de previsão legal automática, não sendo um benefício subjetivamente apreciado pelo órgão julgador. Aduz ainda que o recolhimento de custas não impede o reconhecimento posterior da gratuidade e que a decisão que teria indeferido o benefício não transitou em julgado e não vincula o órgão colegiado.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de
Embargos de Declaração
opostos pelo
BANCO PAN S.A
. contra acórdão proferido por esta Quinta Câmara de Direito Privado que deu provimento ao recurso de apelação interposto pelo ora embargante, reformando integralmente a sentença recorrida para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Os embargos de declaração foram opostos tempestivamente, conforme certificado nos autos, e preenchem os requisitos de admissibilidade previstos nos artigos 1.022 e 1.023 do Código de Processo Civil, razão pela qual deles
conheço
.

Inicialmente, cumpre destacar que os embargos de declaração constituem recurso de contornos rígidos, destinado a promover a integração do julgado quando presente omissão, contradição, obscuridade ou erro material, conforme disciplina o artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

No caso em exame, o embargante alega a existência de
erro material
no acórdão, especificamente no trecho que menciona a suspensão da exigibilidade dos honorários sucumbenciais em razão da gratuidade de justiça. Sustenta que tal benefício teria sido indeferido em decisão anterior e que o autor teria recolhido as custas processuais, o que demonstraria a incompatibilidade com a concessão da gratuidade. Com base nisso, pretende a exclusão do trecho do acórdão que reconhece a suspensão da exigibilidade dos honorários advocatícios.

Segue o trecho embargado:

"Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso de apelação do BANCO PAN S.A. para reformar integralmente a sentença recorrida, julgando IMPROCEDENTES os pedidos formulados na inicial. Consequentemente, DECLARO VÁLIDO E EFICAZ o contrato de cartão de crédito consignado celebrado entre as partes, mantendo-se os descontos realizados no benefício previdenciário do autor, vez que decorrentes de contratação regular e utilização efetiva do produto financeiro.

Em razão do resultado do julgamento, inverto a condenação dos honorários advocatícios em benefício do recorrente e majoro de 10% para 15% sobre o valor atualizado da causa, ressalvada a suspensão da exigibilidade, conforme art. 98, § 3o, do mesmo diploma legal."

Passo à análise da alegação de erro material suscitada pelo embargante.

O erro material, previsto no inciso III do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, caracteriza-se por equívocos evidentes na decisão judicial, perceptíveis à primeira vista e que não dependem de maior exame para sua constatação. São erros de grafia, cálculo ou digitação que não alteram a essência do julgado, mas que precisam ser corrigidos para evitar distorções na aplicação prática da decisão.

No caso em análise, o embargante aponta como erro material
a menção à suspensão da exigibilidade dos honorários advocatícios com fundamento no artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil
, dispositivo que trata dos benefícios da gratuidade da justiça.

Compulsando os autos,
verifico que assiste razão ao embargante
. De fato, não consta dos autos decisão que tenha concedido ao embargado o benefício da gratuidade da justiça. Pelo contrário, observa-se que o autor/embargado recolheu as custas processuais iniciais, o que demonstra sua capacidade financeira para arcar com as despesas do processo.

A gratuidade da justiça, como benefício processual que é, não se presume, devendo ser expressamente requerida e deferida pelo juízo, conforme estabelece o artigo 99 do Código de Processo Civil. No caso dos autos, não há registro de pedido ou deferimento desse benefício em favor do embargado.

No presente caso, a irresignação merece prosperar. Tem-se que a ressalva contida no dispositivo do acórdão quanto à suspensão da exigibilidade dos honorários advocatícios com fundamento no artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil, configura erro material que merece ser corrigido.

É importante destacar que a correção desse erro material não implica alteração do resultado do julgamento, tampouco modifica a essência da decisão proferida. Trata-se apenas de adequação do dispositivo à realidade processual dos autos, eliminando menção a benefício não concedido ao embargado.

O Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que
"o préstimo processual dos Embargos de Declaração é o de afastar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material na decisão embargada, desde que a sua ocorrência se evidencie primo ictu oculi, sem a necessidade de aprofundar investigação ou alterar os fundamentos do decisum.
" (STJ - EDcl no REsp: 825220 MT 2006/0048781-4, Relator.: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Julgamento: 03/05/2012, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/05/2012).

No mesmo sentido, a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL - ERRO MATERIAL – MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - RETIFICAÇÃO - EMBARGOS ACOLHIDOS. O erro material é corrigível a qualquer momento, de ofício ou a requerimento da parte, sem que daí resulte ofensa à coisa julgada' (RSTJ 34/378) (Código de Processo Civil,46a ed. Theotonio Negrão, pag.556) Verificada a existência de erro material, os embargos devem ser acolhidos para a devida retificação .(TJ-MT - Embargos de Declaração: 01099096720188110000, Relator.: NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 23/04/2019, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 29/04/2019)

Não obstante os argumentos apresentados pelo embargado em suas contrarrazões, no sentido de que a menção à suspensão da exigibilidade dos honorários decorreria de previsão legal automática, tal entendimento não se sustenta diante da legislação processual vigente.

O artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil estabelece que "vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário".

Da leitura do dispositivo, depreende-se claramente que a suspensão da exigibilidade das verbas sucumbenciais somente se aplica ao beneficiário da gratuidade da justiça, condição que não foi reconhecida ao embargado nos presentes autos.

Ademais, o argumento de que o recolhimento de custas não impediria o reconhecimento posterior da gratuidade não se aplica ao caso concreto, uma vez que não houve pedido ou deferimento superveniente do benefício.

Quanto à alegação de que a decisão que teria indeferido o benefício não transitou em julgado e não vincularia o órgão colegiado, tal argumento também não prospera, pois não se trata de vinculação a decisão anterior, mas sim de constatação da ausência de concessão do benefício nos autos.

Portanto, a ressalva contida no dispositivo do acórdão quanto à suspensão da exigibilidade dos honorários advocatícios com fundamento no artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil, configura erro material que deve ser corrigido.

Ressalte-se que a correção desse erro material não implica alteração do resultado do julgamento, que foi favorável ao embargante, com a reforma integral da sentença e a improcedência dos pedidos formulados na inicial. Apenas elimina a ressalva quanto à suspensão da exigibilidade dos honorários advocatícios, que foi indevidamente incluída no dispositivo do acórdão.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
ACOLHO
os embargos de declaração opostos pelo
BANCO PAN S.A.
para, reconhecendo a existência de erro material no acórdão embargado, corrigir o dispositivo, que passa a ter a seguinte redação:

"Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação do
BANCO PAN S.A.
para reformar integralmente a sentença recorrida, julgando
IMPROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial. Consequentemente,
DECLARO VÁLIDO E EFICAZ
o contrato de cartão de crédito consignado celebrado entre as partes, mantendo-se os descontos realizados no benefício previdenciário do autor, vez que decorrentes de contratação regular e utilização efetiva do produto financeiro.

Em razão do resultado do julgamento, inverto a condenação dos honorários advocatícios em benefício do recorrente e majoro de 10% para 15% sobre o valor atualizado da causa."

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026